Tribunal: TJSP
Processo: 0006988-47.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu livramento condicional a sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado – Medida que não representa progressão per saltum – Desnecessidade de experimentar o regime intermediário previamente à concessão do livramento – Exigência que não encontra amparo legal - Entendimento do C. STJ e desta E. Câmara –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu livramento condicional a sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado – Medida que não representa progressão per saltum – Desnecessidade de experimentar o regime intermediário previamente à concessão do livramento – Exigência que não encontra amparo legal - Entendimento do C. STJ e desta E. Câmara – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções – Pretensão, outrossim, de cassação da decisão pelo não adimplemento da pena de multa, conforme decisão proferida pelo Plenário do E. STF – Inadimplemento que não constitui, regra geral, óbice ao deferimento do pedido – Agravado que não responde por crimes contra a Administração Pública – Inexistência, ademais, de prova acerca de sua capacidade financeira - Recurso desprovido